Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720069-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: VINICIUS FERRAZ PESSOA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR COMPLEXIDADE, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pela Empresa de Pequeno Porte (EPP) autora contra a sentença que acolheu preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, suscitada na contestação, com fundamento na complexidade da causa em razão da necessidade de perícia, e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95. 2. Sustenta a parte autora, em síntese, que as provas dos autos são suficientes para a demonstração da culpa do réu. Defende a desnecessidade de perícia e a competência do Juizado Especial Cível. Pugna pela reforma da r. sentença para condenar o recorrido a ressarci-la o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), referente ao acordo firmado entre as partes do processo no. 0703573-40.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília. 3. Inicialmente, ressalta-se que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a presente ação de regresso, ajuizada pela clínica odontológica autora, com a finalidade de obter, do prestador de serviços odontológicos por ela contratado, o ressarcimento dos valores dispendidos com o pagamento de indenização por dano moral à paciente Beatriz. Diferentemente da relação jurídica exposta nos autos do Processo n.o 0703573-40.2017.8.07.0001, a parte autora da presente demanda não contratou os serviços de odontologia prestados pelo réu como destinatária final, conforme comprova o contrato firmado entre as parte do processo em pauta (ID 12303237). 4. Da detida análise dos autos, em especial do depoimento da testemunha compromissada (ID 12303313 - Pág. 3), verifica-se a necessidade de prova pericial para a apuração da responsabilidade civil do réu, por erro-médico odontológico, decorrente de culpa. 5. Revelando-se indispensável a produção de prova pericial complexa que afira eventual imprudência, negligência ou imperícia no procedimento odontológico em contexto, bem como a relação de causalidade entre a conduta do réu e o dano experimentado pela empresa autora, verifica-se a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da lide. 6. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que acolheu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, suscitada na contestação, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.”. O recorrente alega violação dos arts. 5o, II, XXXV e XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Assevera afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante aos argumentos ventilados nas razões recursais, verifica-se que a parte recorrente visa discutir validade de cláusula de contrato relativa a direito de regresso como fito de responsabilização de prestador de serviço odontológico por ela contratada. Acresce que a recorrente não expôs concretamente as razões pelas quais defende que a questão constitucional apresentaria relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não resultaria preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Arts. 421 e seguintes, IV, do Código Civil), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório (necessidade ou não de perícia para aferir imprudência, negligência ou imperícia do recorrido), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional, e também porque a ofensa constitucional, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser “inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa.” (ARE 1099233 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2018). No mais, quanto à suposta de ausência de fundamentação na decisão impugnada, conforme consignado na decisão ora revista, não subsiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta e debatida nos autos. E o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.8.2010). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal